Tribunal: TCU
Processo: 010.902/2008-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7782/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento do Acórdão 3.008/2008 prolatado pela 2a Câmara do TCU (Peça 1, p. 14) no sentido de anotar a ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria sob os proventos integrais em favor de Domingos Aparecido Pastre diante da ausência de tempo suficiente para o correspondente benefício, ante a possibilidade, apenas, da aposentadoria sob os proventos em 85%, nos termos do art. 8° da EC n.o 20, de1998, ou do art. 2° da EC n.o 41, de 2003, devendo, para tanto, os proventos serem calculados pela média das remunerações de contribuição, em sintonia com os §§ 3° e 7° do art. 40 da Constituição de 1988 a partir da modificação promovida pelo art. 2° da EC n.o 41, de 2003, para a redução de 5%; Considerando que o item 9.3 do referido acórdão determinou que a Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo promovesse a cessação dos pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, tendo essa medida sido reiterada pelo Acórdão 1031/2013-TCU-Segunda Câmara (Peça 12); Considerando que o Acórdão 1031/2013-TCU-Segunda Câmara (Peça 12) determinou a audiência de Raimundo Pires Silva, como então responsável pela Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo, em face do cumprimento apenas parcial da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 3008/2008-TCU-Segunda Câmara (Peça 1, p. 14), pois teria sido mantido o irregular pagamento integral da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária - GDARA, tendo o referido responsável restado silente no processo, sem apresentar as suas razões de justificativa, a despeito de ter sido devidamente notificado; Considerando que o Acórdão 5224/2016-TCU-Segunda Câmara (Peça 30) teria aplicado a subsequente multa em desfavor de Raimundo Pires Silva, sem prejuízo de determinar a audiência de Wellington Diniz Monteiro, como então responsável pela entidade, pois ainda subsistiria o irregular pagamento integral da GDARA; Considerando que, após a análise do feito, a Sefip emitiu o seu parecer pelo acolhimento das justificativas apresentadas por Wellington Diniz Monteiro, sem prejuízo de buscar a quantificação dos valores percebidos indevidamente por Domingos Aparecido Pastre, ante a ausência da devida fixação em 85% desde a notificação do Acórdão 3.008 proferido pela 2a Câmara do TCU, em 28/8/2008 (Peça 1, p. 14-15), até o devido saneamento da ilegalidade, em junho de 2016, para a subsequente restituição ao erário; Considerando, ainda, que a Sefip pugnou pela necessidade de comprovação do recolhimento da multa aplicada em desfavor de Raimundo Pires Silva pelo item 9.3 do Acórdão 5224/2016-TCU-Segunda Câmara (Peça 30), sob o valor de R$ 10.000,00; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o acolhimento das razões de justificativa apresentadas por Wellington Diniz Monteiro, como então responsável pela Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo, autorizando o subsequente arquivamento do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas: 1. Processo TC- Processo 010.902/2008-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Raimundo Pires Silva (CPF XXX.766.778-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, nos termos dos arts. 250, II, e 260 do RITCU, que, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, a Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. apure o montante indevidamente percebido a título de GDARA, sem a devida fixação em 85%, em prol do inativo (Domingos Aparecido Pastre - CPF XXX.575.698-XX) desde a notificação do Acórdão 3.008 proferido pela 2a Câmara do TCU, em 28/8/2008 (Peça 1, p. 14-15), até o devido saneamento da ilegalidade, em junho de 2016, para a subsequente restituição ao erário; 1.7.1.2. promova a referida restituição ao erário do aludido montante indevidamente percebido, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.112, de 1990, ficando autorizado desde logo, caso requerido, o parcelamento do correspondente débito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; 1.7.1.3. promova o efetivo recolhimento da multa aplicada em desfavor de Raimundo Pires Silva pelo item 9.3 do Acórdão 5224/2016-TCU-Segunda Câmara sob o valor de R$ 10.000,00, concedendo o subsequente prazo de 30 (trinta) dias ao aludido responsável para que comprove o efetivo recolhimento da aludida multa em favor do Tesouro Nacional; 1.7.1.4. informe o TCU sobre o efetivo cumprimento aos itens 1.7.1.1 até 1.7.1.3 deste Acórdão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo e a Raimundo Pires Silva, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro dos prazos fixados.